Tribunal: CARF
Processo: 35011.003971/2004-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35011.003971/2004-07
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.266 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
MERCANTIL NOVA ERA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão (fls. 418 e ss) que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito lançado por meio Auto de Infração – AI de
Contribuição Previdenciária DEBCAD no 37.106.577.1
Inconformada com a Decisão recorrida, a contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, às fls. 382/396, procurando demonstrar sua improcedência.
O Auto de Infração, lavrado em 26/12/2003, nos termos do artigo 293 do RPS,
contra a contribuinte acima identificada, constituiu multa no valor de R$ 234.139,37, com base
nos artigo 284, inciso II, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/99, c/c artigos 32, inciso IV, § 50, da Lei 8.212/91.
Em decisão de 20/06/2005, decidiu-se por anular o auto de infração por vício
formal, tendo o INSS apresentado pedido de revisão, que foi acolhido pela Decisão de fls. 469
ss, que decidiu, ainda, pela conversão do julgamento em diligencia para a fiscalização informar a
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 35011.003971/2004-07
Fl. 560
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.266 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.003971/2004-07

Notificação Fiscal correspondente a cada rubrica inserta neste AI e encaminhar junto a este
processo, face o nexo de causa e efeito que os vincula.
Em resposta, veio as informações de fls. 478 a 481.
Posteriormente, nas informações de fls. 483 foi solicitado que a integral
disponibilidade dos processos para que fosse possível identificar os fato geradores.
Em 19/01/2009 determinou-se a intimação da contribuinte, fls. 516, realizada pelo
AR de fls. 518.
A contribuinte peticionou em 08/10/2009 solicitando a inclusão do débito aqui
discutido em parcelamento (fl. 523). De acordo com o quadro de fls. 530, o débito aqui tratado
não foi quitado.
.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo, contudo, pende questão preliminar a ser sanada
para o devido conhecimento do feito.
PRELIMINAR
Conforme relatado, o Auto de Infração, lavrado em 26/12/2003, nos termos do
artigo 293 do RPS, contra a contribuinte acima identificada, constituiu multa no valor de R$
234.139,37, com base nos artigo 284, inciso II, do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3.048/99, c/c artigos 32, inciso IV, § 50, da Lei 8.212/91.
Nos termos do art. 32, IV, § 5o, da Lei no 8.212/91, tem-se a obrigação acessória a
ser cumprida:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS.(Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
IV-declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço-FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por
esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores devidos da
contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do Conselho
Curador do FGTS; (Redação dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos
por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS ou do
Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
Fl. 561
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.266 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.003971/2004-07

valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.(Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97). (Revogado
pela Medida Provisória no 449, de 2008)(Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
De acordo com o art. 225, IV, do RPS, a empresa é obrigada a informar,
mensalmente, ao INSS, por intermédio da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), os dados cadastrais de todos os
fatos geradores de contribuição previdenciária.
A infração a esta obrigação acessória ocorre quando da apresentação da GFIP sem
informações que, direta ou indiretamente, interfiram no fato gerador e acarrete o cálculo errôneo,
a menor, das contribuições devidas. A multa aplicada tem como base de cálculo 100% do valor
devido relativo à contribuição não declarada, nos termos do art. 32, IV, e § 5o, da Lei no
8.212/91. Encontra-se, assim , intimamente ligada à existência do crédito principal e só se
mantém se a obrigação principal for mantida; ou seja, se constatado que houve fatos geradores
omitidos na GFIP.
Tanto a decisão anulada, quanto a decisão recorrida reconhecem que o crédito
aqui lançado está relacionado à obrigação principal.
A contribuinte peticionou em 08/10/2009 solicitando a inclusão do débito aqui
discutido em parcelamento (fl. 523). De acordo com o quadro de fls. 530, o débito aqui tratado
não foi quitado. Veja-se:

Tratando-se aqui de débito vinculado à obrigação principal, caso este estivesse
quitado, por consequência seria mantido o débito aqui.
Contudo, o que se vê é que a decisão que converteu o julgamento em diligência
não foi devidamente cumprida.
Em decisão de 20/06/2005, decidiu-se por anular o auto de infração por vício
formal, tendo o INSS apresentado pedido de revisão, que foi acolhido pela Decisão de fls. 469
ss, que decidiu, ainda, pela conversão do julgamento em diligencia para a fiscalização informar a
Notificação Fiscal correspondente a cada rubrica inserta neste AI e encaminhar junto a este
processo, face o nexo de causa e efeito que os vincula.
Veja-se o que diz o voto da resolução (fls. 473 e 474): i) necessidade de
julgamento definitivo da obrigação principal; ii) que a Fiscalização informasse se há
Fl. 562
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.266 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.003971/2004-07

NOTIFICAÇÃO FISCAL CORRESPONDENTE A CADA RUBRICA, e, caso positivo,
encaminhar junto com o processo presente.

Em resposta, veio as informações de fls. 478 a 481, no qual se diz apenas que na
mesma ação fiscal foram lavradas as seguintes NFLD, não informando exatamente o que fora
questionado, se há NOTIFICAÇÃO FISCAL CORRESPONDENTE A CADA RUBRICA, e,
caso positivo, encaminhar junto com o processo presente.

Fl. 563
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.266 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35011.003971/2004-07

Posteriormente, nas informações de fls. 483 foi solicitado que a integral
disponibilidade dos processos para que fosse possível identificar os fato geradores. O QUE NÃO
FOI CUMPRIDO.

Em 19/01/2009 determinou-se a intimação da contribuinte, fls. 516, realizada pelo
AR de fls. 518.
A resposta quanto à diligência foi omissa, devendo os autos serem novamente
baixados em diligência para sanar o vício.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando a decisão contém vício na
motivação por não enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
Conclusão
Diante do exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência, para que a
unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adote as providências
solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Na sequencia, intime o contribuinte para,
querendo, apresentar manifestação no prazo de trinta dias.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 564
DF CARF MF
Original